Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-74.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001827-74.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO," (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA AO MEIO AMBIENTE – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício de conversão de multa em prestação de serviços de melhoria possui por pressupostos, que a supressão irregular de vegetação tenha ocorrido em Area de Preservação Permanente, de Reserva Legal ou de uso restrito; e ainda, que o interessado firme termo de compromisso, demonstrando o cumprimento às obrigações assumidas.

“Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no artigo 59, § 5o , da Lei n. 12.651/2012.”
(AP RNS 0002029-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Marcio Vidal, DJ 30/08/2021).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação no
1001827-74.2018.8.11.0015
,

movida por Valdecir Gazziero, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão da pena pecuniária por medidas de recuperação do meio ambiente.

Sustenta o Apelante que, não há falar em substituição da multa por medida diversa, face a ausência de subsunção dos fatos à norma.

Assevera que, na hipótese, não se trata de desmate em área de reserva legal, área de preservação permanente ou área de uso restrito, mas de supressão de vegetação nativa.

Argumenta que, o termo de ajustamento de conduta deve discriminar as infrações cujas sanções estão sujeitas à suspensão pela adesão ao Plano de Regularização Ambiental, mencionando ainda, os autos de infração a que se referem; ao passo que no caso concreto, a avença colacionada ao feito possuía por finalidade, a obtenção de autorização provisória de funcionamento.

Afirma que, a suspensão da exigibilidade da infração é possível quando demonstrado o cumprimento do compromisso de regularização ambiental, o que não se verifica na espécie.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 154812202.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Valdecir Gazziero propôs Medida Cautelar de Sustação de Protesto em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, no dia 03/07/2007, fora autuado pela SEMA, em razão do desmate de 432,68 hectares de floresta, sem autorização do órgão ambiental, sendo, ao final de processo administrativo, arbitrada multa na ordem de quarenta e três mil reais.

Por tal razão, postulou pela substituição da multa ambiental por prestação de serviços de melhoria ambiental.

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão da pena pecuniária por medidas de recuperação do meio ambiente.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de suspensão das sanções decorrentes de infração ambiental, permitindo-se a conversão da multa aplicada em serviços de preservação do meio ambiente.

Vejamos o disposto no Código Florestal (Lei no 12.651/2012) :

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1o
Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico
, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o
art. 24 da Constituição Federal.

(...)

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e o vencimento do prazo de adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor
não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em
Áreas de Preservação Permanente
, de
Reserva Legal

e de uso restrito
.

§ 5o
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e,
cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei
, nos prazos e condições neles estabelecidos,
as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual no 592/2017 e seu Decreto Regulamentador no 1.491/2018:

“Art. 3o O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal no
12.651
, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal no
7.830
, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal no
8.235
, de 05 de maio de 2014.

§ 1o Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural
não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§ 2o
O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

§ 3o
Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.

§ 4o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas,
se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.
”

“Art. 8o

O proprietário ou possuidor de imóvel rural que aderir ao PRA terá direito aos seguintes benefícios:

I - não autuação por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito e, enquanto estiver
sendo cumprido o termo de compromisso firmado

II - suspensão das sanções decorrentes das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito
, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso para a regularização ambiental, nos prazos e condições neles estabelecidos.

§1o As multas decorrentes das infrações mencionadas no inciso II serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,
se comprovada a recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso, que deu causa a autuação.”

Para fazer
jus
ao benefício, a infração relativa à supressão de vegetação deve corresponder à ato lesivo em área de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito.

Compulsando os autos, evidencia-se que o Autor não atende à tal requisito pois, conforme consta do Auto de Infração, a exploração de atividade se deu em área de floresta / vegetação nativa.

De mesmo modo, incumbe ao interessado demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta específico, ou seja, que a área objeto da avença fora integralmente recuperada do dano ambiental causado; o que não se verifica na espécie.

O TAC colacionado pelo Requerente fora pactuado com a finalidade de expedição de Autorização Provisória de Funcionamento; e não especificamente com relação ao auto de infração sob análise, pressuposto para a concessão do benefício, nos termos do artigo 56 e incisos, do Decreto regulamentador.

Posto isso, não preenchidos os pressupostos necessários para a sua concessão, não há falar em substituição da multa imposta por medida diversa.

Assim, não demonstrado que o ato administrativo viola o princípio da legalidade, não há falar em modificação da sanção imposta.

A propósito:

“Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no artigo 59, § 5o , da Lei n. 12.651/2012.”
(AP RNS 0002029-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Marcio Vidal, DJ 30/08/2021).

Ainda a corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“(...)
a lei é clara quando menciona que a adesão ao PRA, o particular não poderá ser autuado por infração cometidas antes 22 de julho de 2008 em Área de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal e de Uso Restrito, enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromisso.

No caso em apreço, como bem pontua o Estado de Mato Grosso,
a área danificada não é APP e nem de Reserva, o que já o desclassifica para ser beneficiário dessa “benesse” ofertada pela lei.

O auto de infração lavrado pelo Estado de Mato Grosso foi assinado por agente fiscal ambiental, cujos atos possuem presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros salvo prova em contrário.

Ademais, tem-se que a defesa ofertada pelo particular nem mesmo se escusa da responsabilidade pelo dano praticado, tanto o é que o reconhece ao mencionar o Termo de Compromisso firmado e tenta valer-se da previsão legal retromencionada para esquivar-se de sua responsabilidade pelos danos ambientais praticados.

Referido “benefício” só é permitido se observados os requisitos estabelecidos nos § 4o e 5o, quais sejam inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e seu cumprimento, o que não ocorreu no caso em apreço como já dito anteriormente.

(...) Cabe mencionar também é o fato de que
o PRA nada mais é que um instrumento de incentivo à regularização ambiental, visto que oferece àqueles que desmataram Áreas de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e/ou Áreas de Uso Restrito degradadas antes de 22/07/2008 a oportunidade de ter suas multas administrativas, aplicadas em decorrência dessas infrações, convertidas em serviços ambientais e suspensas a punibilidade dos crimes atribuídos à degradação identificada
. Veja-se, o PRA, em nenhum momento isenta a responsabilidade civil pelo dano ambiental, ao contrário, mesmo considerando o prazo de 22/07/2008 é mantida e oferecida como prioritária em detrimento das demais formas de responsabilização (administrativa e criminal).

Por fim, destaco, como já mencionado pelo Estado de Mato Grosso no recurso de apelação ofertado,
o Termo de Compromisso apresentado pelo particular refere-se à Autorização Provisória de Funcionamento, portanto, nem mesmo o seu objeto é suficiente para aplicar o que dispõe o art. 59, §4 e 5, do Código Florestal
vide documento acostado ao ID n. 154812166.

Diante de todo o exposto, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.
”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pelo Autor, ora Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023